Tribunal: TJBA
Processo: 8002792-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002792-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: TANCREDI DOLLFUS DI VOLCKERSBERG

Advogado(s)
:
EPITACIO DANTAS DE MIRANDA NETO

AGRAVADO: EVELIN CARDOSO OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
SARA PEREIRA DA COSTA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA ASSEGURAR OBRIGAÇÕES DE ACORDO HOMOLOGADO. MEDIDAS DE BLOQUEIO DE BENS, ALIMENTOS PROVISÓRIOS E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. AUSÊNCIA DE NULIDADES. MEDIDAS PROPORCIONAIS E FUNDADAS NA PROTEÇÃO INTEGRAL DO INFANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença oriundo de acordo homologado, deferiu parcialmente tutela de urgência para: (i) bloquear bens via SISBAJUD; (ii) fixar alimentos provisórios em R$ 10.000,00 mensais até constituição de fundo financeiro de R$ 1.000.000,00; (iii) expedir ofícios ao cartório e à instituição financeira para obtenção de informações.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se a ausência de intimação prévia para cumprimento voluntário da obrigação gera nulidade;
(ii) saber se a homologação do acordo sem prévia manifestação do Ministério Público configura nulidade;
(iii) saber se houve desproporcionalidade nas medidas fixadas, notadamente alimentos provisórios superiores ao inicialmente acordado; e
(iv) saber se a cláusula referente ao fundo financeiro é suficientemente específica para permitir a execução.

III. Razões de decidir

3. A ausência de intimação prévia não configura nulidade, pois houve renúncia ao prazo recursal no acordo e comparecimento espontâneo do devedor aos autos.

4. A homologação sem manifestação prévia do Ministério Público não compromete o ato, pois houve posterior ciência e manifestação expressa de desinteresse recursal, sem prejuízo ao menor.

5. As medidas de urgência adotadas são proporcionais e encontram respaldo na necessidade de garantir a eficácia do acordo, firmado com assistência jurídica, e visam assegurar a subsistência do infante.

6. O valor de R$ 10.000,00 mensais mostra-se coerente com os parâmetros pactuados e com a finalidade de substituir temporariamente o fundo financeiro.

7. A cláusula do fundo, embora genérica, não inviabiliza sua execução e pode ser operacionalizada com apoio do juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de intimação prévia para cumprimento voluntário de obrigação oriunda de acordo homologado, com renúncia ao prazo recursal e comparecimento espontâneo do devedor, não configura nulidade.

2. A ausência de manifestação prévia do Ministério Público não invalida a homologação do acordo, desde que sanada posteriormente sem prejuízo ao menor.

3. São legítimas as medidas de urgência que asseguram a eficácia de acordo judicial, especialmente quando destinadas à proteção de menor em situação de vulnerabilidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC, arts. 300, 523, 528, 698, 995, parágrafo único; ECA, art. 1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8002792-96.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
TANCREDI DOLLFUS DI VOLCKERSBERG
e como agravados
EVELIN CARDOSO OLIVEIRA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conhecer e negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator